Tribunal: TJDFT
Processo: 0744991-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744991-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ESPÓLIO DE ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA, ANA LUCIA DE LIMA, FLAVIO DE LIMA CATELLI, FABIANA DE LIMA OLIVEIRA, LAURA DE LIMA OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por Espólio de Rogerio Oliveira da Silva, Ana Lucia de Lima, Fabiana de Lima Oliveira, Flavio de Lima Catelli e Laura de Lima Oliveira em face da sentença de Id 204705943, integrada pelas decisões de Ids 206594485 e 209352898, proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Ação de, Inventário n. 0001579-62.1983.8.07.0016, por meio da qual buscam o cumprimento de acórdão da e. 1a Turma Cível, de minha Relatoria, exarado no âmbito do agravo de instrumento n. 0713180-07.2022.8.07.0000. Na reclamação, após tecer considerações sobre a tempestividade da medida, requerer a concessão de gratuidade de justiça e sustentar ter comprovado a recusa do juízo de origem a dar cumprimento ao acórdão desta e. 1a Turma Cível, os reclamantes formularam os seguintes pedidos: Diante do exposto, a Reclamante requer: a) A requisição de informações pelo MM. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias; b) A Intimação dos sucessores dos herdeiros aparentes LOURDES TEREZINHA PORTO, MARISA CATELLI PORTO, MARÍLIA CATELLI PORTO, ESPÓLIO DE JUAREZ CATELLI PORTO e SÉRGIO CATELLI PORTO c) Seja dado integral provimento à presente reclamação para cassar, reformar e sustar parcialmente os efeitos da decisão reclamada, que contraria frontalmente a autoridade da decisão proferida por este C. TJDFT, devendo ser decotada da sentença reclamada e de suas decisões integrativas a referência à necessidade de ajuizamento de ação indenizatória própria para fixar os valores devidos pelos sucessores dos herdeiros aparentes, não havendo que se falar em extinção total do feito com resolução do mérito (apenas parcial, no que se refere ao Acordo realizado entre ROGÉRIO e VITÓRIA), muito menos em baixa e arquivamento dos autos do processo no 0001579-62.1983.8.07.0016, devendo o Juízo reclamado dar prosseguimento ao cálculo (a ser validado pela Contadoria do Tribunal) da quantia devida pelos sucessores dos herdeiros aparentes, o qual será fixado por aquele D. Juízo. Além disso, após a fixação dos valores devidos, eles deverão ser depositados judicialmente perante o Juízo do inventário no 0001579-62.1983.8.07.0016. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade formulado. É o relato do necessário. Decido. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece presunção de veracidade da alegação aduzida pela parte de insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais. Dita presunção, para deferimento da gratuidade de justiça, não afasta a necessidade de que a assertiva feita pelo litigante pessoa natural venha confirmada por mínimos elementos de prova reunidos aos autos. A presunção de veracidade posta no comando normativo acima citado, conquanto menção não faça a pessoa jurídica, nenhum elemento proibitivo encerra a que a ela seja deferida a benesse da justiça gratuita. Assim, possível concedê-la, desde que a requeira e o faça demonstrando a alegada condição de insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações e os documentos colacionados ao Id 65385880, verifico que os reclamantes estão representados por advogado particular e não apresentaram declarações de imposto de renda da pessoa física referentes ao ano corrente, elementos que não permitem concluir pela incompatibilidade da alegação de hipossuficiência financeira. Quanto ao ponto, calha esclarecer que este e. TJDFT tem o entendimento de que, para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao espólio, deve ser também analisada a situação econômica em relação aos bens a inventariar, não somente em relação às condições econômicas dos herdeiros. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UTI. CARÊNCIA. LIMINAR. CONCEDIDA. MORTE DA AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PESSOALMENTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que veio a óbito antes do término da demanda. 2. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens a inventariar, bem como sua liquidez, e não quanto as condições econômicas dos herdeiros. 3. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. 4. O artigo 682, II do Código Civil determina que a superveniência do óbito da autora, durante o trâmite da ação, extingue o mandado outorgado ao advogado nomeado, razão pela qual é necessária a intimação pessoal dos interessados antes da proceder a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Em julgado do Superior Tribunal de Justiça há o entendimento sobre a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação (AgInt no REsp n. 1.649.247/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 19/8/2019.) 6. Apelo provido. (Acórdão 1638100, 07149548520218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Concretamente, depreende-se da lista de bens indicados no Id 65385873, pp. 5-6, que são muitos os bens a serem inventariados, bem como de relevante valor econômico. Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede o diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC, "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet. Enfim, entendo que os reclamantes não se desincumbiram do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atenderam, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) – grifo nosso Ante o exposto, com fundamento no art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça pretendida pelos reclamantes. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a reclamação não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora